Tribunal: TJPA
Processo: 0808743-96.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808743-96.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITADO: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N° 0808743-96.2023.8.14.00002

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM CONTRA O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA POR INOBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL. MATÉRIA ATINENTE À ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 1ª E 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL, CONFORME O ART. 3º, INC. III, DA RESOLUÇÃO N. 14/2017. CONFLITO PROCEDENTE.

1. Os artigos 3º e 4º da Resolução n. 14/2017 deste TJPA estabelecem, de forma taxativa, as competências privativas das Varas da Fazenda da Capital.

2. O art. 3º, inc. III, da Resolução n. 14/2017 deste TJPA determina a competência privativa das 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar os feitos relativos à Ordem Urbanística.

3. Na espécie, a ação de nunciação por obra nova ajuizada pelo Município de Belém por suposta inobservância do Código de Posturas do Município traz matéria atinente à Ordem Urbanística, pelo que deve ser processada e julgada pela 1ª Vara da Fazenda da Capital.

4. Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém para processar e julgar o feito

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Belém, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06/02/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o MM. JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA e suscitado o MM. JUIZO DE DIREITO DA 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA.

O presente conflito tem origem na AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA, na qual o Município de Belém constatou a existência de uma obra irregular, em razão da ausência de licenciamento junto a Secretaria de Urbanismo.

Consta dos autos, que o processo fora inicialmente distribuído ao JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA, o qual declinou a competência para julgar o feito, e determinou a remessa dos autos aos juízos das 3° ou 4° Varas da Fazenda, fundamentado no fato de que, com o advento da Resolução n 14/2017, de 06 de setembro de 2017, o objeto da ação não é assunto de competência privativa daquele juízo, bem como não é matéria de competência comum entre as Varas.

Por sua vez, o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, aduzindo que a ação que versa sobre “ordem urbanística”. Destaca que as ações de nunciação de obra nova, encontram fundamento na necessidade de observância, pelos particulares, dos regramentos relacionados no Código de Posturas do Município ou na Lei Municipal de Edificações, que nada tem a ver com “intervenção do estado na propriedade”, motivo pelo qual suscitou o presente conflito, com o fito de que seja reconhecida a competência da 1° Vara da Fazenda da Capital para julgar o feito.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

De acordo com a certidão de id n° 15069206 decorreu o prazo legal, sem terem sido apresentadas as informações solicitadas ao Juízo Suscitado.

O Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela fixação da competência do JUÍZO SUSCITADO (1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM) para processar e julgar o feito.

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA, na qual o Município de Belém constatou a existência de uma obra irregular, em razão da ausência de licenciamento junto a Secretaria de Urbanismo.

O art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará delimita a competência dos Juízos da Fazenda Pública, a saber:

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

Na Capital, as matérias de competência das Varas da Fazenda Pública estão regulamentadas na Resolução n. 14/2017, que definiu competências privativas para a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda em Belém, conforme se lê nos arts. 3º e 4º:

Art. 3º - À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar,
privativamente
, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar,
privativamente
, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

No caso em tela, a lide versa sobre ação de nunciação de obra nova, por alegada ausência de licenciamento para realização de obras e construções em um imóvel residencial, em afronta à Lei Municipal nº 7.400/88.

A referida Lei Municipal nº 7.400/88 assim estabelece:

Art. 1º - Toda e qualquer construção, demolição, reforma e ampliação de edificações efetuadas por particulares ou entidades públicas em zona urbana e de expansão urbana, a qualquer título, é regulada pela presente lei, obedecidas as normas federais e estaduais relativas à matéria.

Parágrafo Único - Esta lei complementa as exigências de caráter urbanísticos estabelecidas por legislação específica municipal, que regula o uso e ocupação do solo e as características fixadas para a paisagem urbana.

Desse modo, como bem ponderou o douto Representante do Ministério Público,
“
a causa posta em debate, isto é, a nunciação de obra nova, apresentada pelo Município de Belém, é questão afeta ao direito urbanístico e, portanto, de competência exclusiva do juízo suscitado, de acordo com precedentes firmados pelo TJPA. Impera, nestes termos, fixar a competência do Juízo Suscitado, a quem os autos foram originariamente distribuídos.
”.

Nesse sentido, a jurisprudência deste TJPA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. EMBARGO EM RAZÃO DE CONSTRUÇÃO URBANA SEM ALVARÁ. CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO. ORDEM URBANÍSTICA. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO.

1. Em se tratando de nunciação de obra nova para embargo em imóvel urbano em razão da realização de obra sem alvará e, portanto, em descumprimento ao Código de Posturas do Município, o tema enquadra-se na matéria ordem urbanística, subtemas posturas municipais e segurança em edificações, consoante TPU do CNJ e o citado art. 3º, III da Resolução nº 014/2017-TJPA, pertencente à competência da 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública da Capital.

2. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE – Nº 0804467-61.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 10/12/2019 )

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ORDEM URBANÍSTICA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM. POR UNANIMIDADE

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém contra o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova, ajuizada pelo Município de Belém, com o objetivo de suspender obra por inadequação ao Código de Postura Municipal.

2. A matéria discutida nos autos da ação originária se enquadra na hipótese “Ordem Urbanística”, prevista no artigo 3º, inciso III, da Resolução 014/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, definida como de competência privativa da 1ª Vara Fazendária. Precedentes.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém.

4. Por unanimidade.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0808451-53.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 02/02/2021 )

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA COMUM/CONCORRENTE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital em face do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital para definição da competência para julgamento de ação de nunciação de obra nova proposta pelo Município de Belém, em ação na qual se questiona a construção irregular de um anexo, em alvenaria, em casa térrea.

2. Assim, inexistindo norma legal que estabeleça a competência privativa de qualquer das varas em relação a matéria dos autos, tal matéria é de competência comum, não devendo, por sua vez, ensejar redistribuição para outra Vara da Fazenda.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE – Nº 0804279-68.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/08/2020 )

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM EM FACE DO JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. MATÉRIA AFETA À ORDEM URBANÍSTICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital em face do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital para definição da competência para julgamento de ação de nunciação de obra nova proposta pelo Município de Belém, em ação na qual se questiona a construção irregular de um portão sem a devida licença prévia perante a Prefeitura Municipal.

2. Trata-se de matéria afeta à ordem urbanística, tendo em vista obra clandestina construída em desobediência aos direitos de vizinhança e os regulamentos administrativos, estabelecidas na legislação que rege a matéria, ou seja, no chamado Código de Posturas do Município e na Lei das Edificações.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE – Nº 0804154-03.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/08/2020 )

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO URBANA SEM ALVARÁ QUE IMPLICARIA EM VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÕES. MATÉRIA DE ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 1ª E 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém contra o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova ajuizada pelo Município de Belém contra particular, uma vez que teria sido constatada a existência de uma construção urbana sem o devido alvará, situação que implicaria em violação ao Código de Posturas do Município e a Lei Municipal de Edificações n.º 7.400/88.

2. A matéria da presente demanda (ordem urbanística) se encontra especificada no rol taxativo da 1ª e 2ª Varas Fazendárias, nos termos do artigo 3º da Resolução n.º 14/2017. Competência privativa do Juízo suscitado. Precedentes.

3.

Na esteira do parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE – Nº 0804147-11.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 04/08/2020 )

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. RESOLUÇÃO Nº 14/2017. ARTIGO 3º, INCISO III. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DAS 1º E 2ª VARAS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Considerando o disposto no art. 3º, inciso III da Resolução nº 14/2017, entendo que a matéria tratada nos autos se encontra dentro da competência das 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública.

2. Portanto, por tratar-se de questão de competência específica, elencada no art. 3º, inciso III da Resolução nº 14/2017, competente para processamento e julgamento a 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE – Nº 0804374-98.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 04/02/2020 )

Pelo exposto, voto pela
procedência do conflito negativo, declarando a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024